Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-76.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO AOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO.

1- No presente caso, observa-se que a vítima e o réu estão passando por momentos conflituosos, motivados por questões referentes à pensão alimentícia e guarda do filho menor, de maneira que as idas do acusado à residência e ao local de trabalho da vítima não demonstram a intenção do acusado de praticar a conduta típica da contravenção penal de importunação da tranquilidade, prevista no art. 65 da Lei de Contravenções Penais. Ao contrário, evidenciam a sua busca por exercer o direito de visitas ao filho, o que afasta o dolo de perturbar a tranquilidade da vítima, por motivo reprovável.

2- Quanto ao crime de ameaça não restou demonstrado nos autos o elemento subjetivo do tipo, consistente na intenção do acusado de intimidar a vítima com a promessa de causar-lhe mal injusto e grave. O que se infere dos autos é a existência de desavenças entre o acusado e a vítima em relação às questões pertinentes ao Direito de Família.

3- Segundo o princípio da subsidiariedade, a intervenção do Direito Penal somente se justifica quando não houver outras formas eficazes de solução do conflito. No presente caso, observa-se que as discordâncias entre réu e vítima devem ser resolvidas no âmbito do direito de família.

4- Recurso conhecido e provido.